Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PACIENTE EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SISREG III VERDE-NÃO URGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, pede que o Distrito Federal seja condenado a providenciar vaga fixa para tratamento de hemodiálise ambulatorial em prazo não superior a 30 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62374261). Contrarrazões apresentadas (ID 62374264). Tutela de urgência indeferida (ID 62507555). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62880231).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. No presente caso a autora, com 33 anos, é portadora de doença renal crônica, necessitando realizar o tratamento de hemodiálise no máximo 3 sessões por semana, consoante relatório médico (ID 62373895). Sua classificação de risco no SISREG III é Verde-não urgente, tendo sido inserida no sistema no dia 07/02/2024, ainda não possuindo vaga fixa para tratamento ambulatorial da sua doença, encontrando-se em internação hospitalar no Estado de São Paulo. Pretende a recorrente vaga fixa no Distrito Federal, onde tem família, para dar continuidade a seu tratamento.
6. No caso, a autora foi inserida no sistema SISREG III em 07/02/2024, com a classificação de risco VERDE-NÃO URGENTE estando à época da inserção na 41a posição . Assim, a despeito da não urgência, a espera para a realização do tratamento não ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ, por ocasião da prolação da sentença ora objurgada.
7. Assim, não demonstrada a urgência e tampouco a omissão estatal, estando a autora recebendo tratamento médico adequado em internação hospitalar, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora nas custas processuais, assim como em honorários advocatícios em 10% do valor corrigido causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.